Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-16.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000701-16.2016.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Advogado(s): RAUL AMARAL JUNIOR APELADO: EDISLEY BORGES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISOS II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC. PARTE QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DEFERIDA. DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO PELO CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por NGC Distribuidora de Gás Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, por suposto abandono da causa. A parte autora alega ausência de intimação pessoal e atribui a paralisação do feito à inércia da secretaria da Vara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa se deu de forma regular, especialmente quanto à exigência da prévia intimação pessoal da parte autora, e se houve, de fato, desídia da parte ou se a paralisação do feito decorreu de falha atribuível ao juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto inafastável, a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. Não houve nos autos a intimação pessoal da parte autora, tampouco qualquer tentativa registrada de efetivá-la, o que viola expressamente o devido processo legal e torna nula a sentença proferida. 5. A autora, ora apelante, demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao peticionar em diversas oportunidades, inclusive pleiteando a substituição processual e a habilitação de patronos, afastando a configuração de abandono. 6. A paralisação do processo decorreu da não realização de diligências que competiam exclusivamente ao cartório, o que não pode ser imputado à parte autora. 7. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais exige o cumprimento estrito do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a extinção sem intimação pessoal, conforme consolidado, inclusive, nas Súmulas 83 e 7 do STJ. 8. Em atenção à primazia da resolução de mérito (CPC, art. 4º), deve ser anulada a sentença para que o processo tenha regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige, de forma obrigatória, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.” “Não há que se falar em abandono da causa quando a parte autora se manifestou nos autos requerendo a habilitação de novos patronos, a substituição processual e o regular prosseguimento do feito, aguardando o cumprimento de diligências determinadas pelo juízo e pendentes de realização pelo cartório.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º e 485, incisos II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2413328/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJ-BA, Apelação 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 17.09.2024; TJ-BA, Apelação 0028288-57.2011.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 09.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000701-16.2016.8.05.0043, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Canavieiras, em que é Apelante NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA e Apelado CANAVIEIRAS SANTOS BORGES COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA – ME. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelos fundamentos a seguir expostos. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04